Tribunal: STF
Processo: AI 667265
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em 
   embargos de declaração em agravo regimental em agravo de 
   instrumento. 2. Matéria já analisada pela Corte. 3. Comprovação 
   de feriado local. Art. 337 do CPC. 4. Embargos de declaração 
   não-conhecidos.